Tribunal: TCU
Processo: 002.516/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça (Senasp/MJ) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio firmado com município para capacitar e reaparelhar a guarda municipal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJ), de responsabilidade de José Fernando Moreira da Silva (CPF: XXX.778.814-XX) e Alfa Distribuidora Ltda. (CNPJ: 14.978.588/0001-67), em decorrência de irregularidades na prestação de contas do Convênio 00651/2010 (Siafi 750760); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis José Fernando Moreira da Silva (CPF: XXX.778.814-XX) e Alfa Distribuidora Ltda. (CNPJ: 14.978.588/0001-67), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar solidariamente os responsáveis José Fernando Moreira da Silva (CPF: XXX.778.814-XX) e Alfa Distribuidora Ltda. (CNPJ: 14.978.588/0001-67), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/7/2012 19.795,44 17/7/2012 69.284,04 17/7/2012 47.509,05 12/9/2012 21.774,98 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis José Fernando Moreira da Silva (CPF XXX.778.814-XX) e Alfa Distribuidora Ltda. (CNPJ: 14.978.588/0001-67), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar aos responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de PE, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. enviar cópia deste acórdão à Secretaria Nacional de Segurança Pública e aos responsáveis, para ciência.